Tribunal: TJES
Processo: 5005129-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005129-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: PAULO LOURENCO DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005129-78.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.
RECORRIDO:
PAULO LOURENÇO DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto pelo Banco Agibank S.A. objetiva reformar a sentença que cancelou os contratos consignados nº 1507409980, nº 1518153895 e nº 1518153897 (cartão de crédito consignado), declarou a inexistência de débitos correlatos, condenou a instituição financeira à restituição da quantia de R$ 31.040,50, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e autorizou a compensação de R$ 13.675,51 em favor do banco. A instituição recorrente alega validade das contratações e inexistência de ilícito, ao passo que o recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, afirmando jamais ter anuído aos contratos e ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2. No caso concreto, a prova documental apresentada pelo recorrido (boletim de ocorrência, extratos do INSS e comprovantes bancários) evidencia que os empréstimos consignados e o cartão foram implantados sem sua autorização válida. A recorrente não logrou comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a juntar documentos unilaterais e sem força probatória suficiente. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, de modo que o risco da atividade bancária não pode ser transferido ao consumidor.

3. Quanto à restituição dos valores, a condenação à devolução simples mostra-se correta, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira. O montante de R$31.040,50 foi devidamente apurado com base nos descontos indevidos. A compensação autorizada pelo juízo a quo, no valor de R$13.675,51, também deve ser mantida, pois evita enriquecimento indevido do recorrido, conferindo equilíbrio à solução da lide.

4. No que concerne ao dano moral, restou suficientemente demonstrado que os descontos indevidos comprometeram verba alimentar de aposentadoria, causando transtornos relevantes ao recorrido, idoso e vulnerável. Nessas circunstâncias, o valor fixado em R$4.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter reparatório e pedagógico.

5. Assim, não se verificam fundamentos aptos a modificar a sentença, que apreciou corretamente as provas e aplicou adequadamente o direito ao caso.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)